Tribunal: TJES
Processo: 5000392-45.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care); Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-45.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: ANA MARIA MENDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE INTEGRAL 24 HORAS. AUSÊNCIA DE RESPALDO TÉCNICO IDÔNEO. PORTARIA Nº 825/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCOMPATIBILIDADE COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. NATUREZA ASSISTENCIAL DO CUIDADO CONTINUADO. RESPONSABILIDADE DO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário, pelo ente municipal e pelo Estado, de tratamento domiciliar (home care) com assistência contínua de técnico de enfermagem durante 24 horas por dia, a paciente idosa com sequelas de acidente vascular cerebral, doença de Alzheimer, diabetes mellitus e hipertensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o relatório de médico particular, desprovido de Nota Técnica do NATJUS ou de demonstração de inexistência de alternativas terapêuticas no SUS, possui aptidão técnica para impor ao Poder Público o custeio de home care; e (ii) estabelecer se o fornecimento de atendimento domiciliar em regime contínuo de 24 horas por dia encontra amparo na Política Nacional de Atenção Domiciliar do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório emitido por profissional médico particular não se reveste de caráter técnico apto, isoladamente, para obrigar a Administração Pública a fornecer serviço não previsto nas políticas públicas de saúde, sobretudo diante da ausência de manifestação do NATJUS.

4. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais restam ausentes quando a pretensão carece de respaldo técnico idôneo contemporâneo.

5. O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), regulamentado pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde nas modalidades AD 1, AD 2 e AD 3, pressupõe estabilidade clínica ou intervenções multiprofissionais pontuais, não contemplando a disponibilização de profissional de enfermagem em regime contínuo e permanente.

6. A necessidade de monitoramento ininterrupto e assistência diária para a realização de atividades cotidianas qualifica-se como cuidado de natureza assistencial, cuja responsabilidade recai primordialmente sobre o núcleo familiar ou sobre as políticas de assistência social, não integrando a política de atenção à saúde do SUS.

7. As diretrizes de humanização do atendimento e redução da demanda hospitalar não asseguram aos usuários do SUS o direito a uma atenção domiciliar ilimitada, configurando exigência desproporcional impor ao ente público prestação sem amparo na norma de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O relatório de médico particular, sem o suporte de Nota Técnica do NATJUS ou prova de insuficiência das alternativas do SUS, não obriga o Poder Público ao fornecimento de tratamento. 2. O Sistema Único de Saúde não dispõe de assistência domiciliar por profissional de enfermagem em regime contínuo de 24 horas. 3. O acompanhamento permanente e ininterrupto para atividades da vida diária possui natureza assistencial e constitui dever do núcleo familiar ou da assistência social, não configurando prestação de saúde obrigatória do Estado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, arts. 8º, §§ 1º e 2º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL
Ç
ADO
em face de r. decisão proferida no evento 83067188 pelo magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
ANA MARIA MENDES
, representada por seu filho, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante e o Estado do Espírito Santo, “
de forma solidária, deem início ao tratamento da Autora, ANA MARIA MENDES, em sua residência, com a realização de atendimento domiciliar (Home Care) por profissional de saúde (Técnico de Enfermagem), durante 24 horas por dia
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite provisório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17761007, em resumo, o agravante aduz que: (I) não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o
periculum in mora
, uma vez que o quadro clínico da autora é crônico e não demonstrada urgência contemporânea; (II) a decisão agravada foi proferida sem respaldo técnico idôneo, inexistindo laudo médico circunstanciado ou Nota Técnica do NATJUS que comprove a necessidade de atendimento domiciliar nos moldes deferidos; (III) o serviço de
home care
integral, com assistência contínua por 24 horas, não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo incompatível com a política pública de atenção domiciliar prevista nas Portarias do Ministério da Saúde; (IV) a pretensão deduzida refere-se, em verdade, a cuidados de natureza assistencial, cuja responsabilidade recai sobre o núcleo familiar ou sobre a política de assistência social, e não sobre a política de saúde; (V) o quadro clínico da agravada se enquadra nas hipóteses legais de inelegibilidade ao Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, por demandar monitoramento contínuo e assistência permanente de enfermagem; (VI) a manutenção da decisão acarreta
periculum in mora
inverso, com grave risco ao erário municipal e violação aos princípios da reserva do possível, da separação dos poderes e da legalidade orçamentária; e (VII) a decisão configura indevida ingerência do Poder Judiciário na formulação e execução das políticas públicas de saúde.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a neurologista e clínica médica, Dra. Zoraya Ferreira Coelho (CRM/ES 17.153) indicou (evento 82867704) que a Sra. Ana Maria Mendes necessita de cuidados de um profissional da saúde (técnico de enfermagem) durante o período de 24h, justificando na ausência de condições da autora de exercer suas atividades de vida diária devido ao quadro de saúde apresentado, que inclui sequelas de Acidente Vascular Cerebral, Doença de Alzheimer, Diabetes Mellitus e Hipertensão.

Embora conste indicação médica acerca da necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem em período integral, o documento apresentado não se reveste de caráter técnico apto, por si só, a impor ao Poder Público obrigação de fornecimento de serviço não previsto na política pública de saúde, sobretudo na ausência de Nota Técnica do NATJUS ou de demonstração da inexistência de alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS.

Neste momento processual, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol da agravada, na medida em que a assistência domiciliar prestada no âmbito do SUS, conforme disciplinada pela Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 do Ministério da Saúde, não contempla a disponibilização de profissional de enfermagem em regime contínuo, vejamos:

Art. 8º Considera-se elegível, na modalidade AD 1, o usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores.

§ 1º A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso.

§ 2º As equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade AD 1 devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação.

Art. 9º Considera-se elegível na modalidade AD 2 o usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de abreviar ou evitar hospitalização, apresente:

I – afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação;

II – afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal;

III – necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou

IV – prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal.

Art. 10. Considera-se elegível, na modalidade AD 3, usuário com qualquer das situações listadas na modalidade AD 2, quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento(s) ou agregação de procedimento(s) de maior complexidade (por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar.

Nota-se que a situação clínica da recorrida não se amolda às modalidades de atenção domiciliar previstas na Portaria nº 825/2016, especialmente porque a necessidade apontada refere-se a acompanhamento contínuo e permanente, típico de cuidado assistencial, que pode ser exercido por um cuidador(a) de idosos ou uma pessoa de sua própria família.

A humanização da atenção à saúde e a redução da demanda por atendimento hospitalar não conferem aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) uma atenção domiciliar ilimitada.

Neste cenário, a prestação do serviço de
home care
nos moldes pretendidos pela agravada
configura exigência desproporcional e desarrazoada
, impondo ao ente público prestação não contemplada na política nacional de atenção domiciliar, tampouco prevista como obrigatória pela norma de regência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.